Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-05.2020.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002556-05.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMASIO DE ALVARENGA - CPF: 903.727.351-34 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), PRIMATEC SERVICO DE COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 38.336.470/0001-01 (RECORRIDO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002556-05.2020.8.11.0024

Origem: JUIZADO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s): PRIMATEC SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

DAMASIO DE ALVARENGA

Recorrido(s): PRIMATEC SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA

DAMASIO DE ALVARENGA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CABO DE FIBRA ÓTICA SOLTO – CABO ENROSCADO NO PESCOÇO DE MOTOCICLISTA – CAUSA DE ACIDENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO DANO ESTÉTICO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DA PROMOVIDA DESERTO – PREPARO – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO – 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – PRAZO EXCEDIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – PREPARO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO DE OFÍCIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DO DANO – CICATRIZ INSUFICIENTE PARA COMPROVAR SENTIMENTO DE INFERIORIDADE – DANO ESTÉTICO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PROMOVIDA DESERTO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado em hora é contado minuto a minuto, independentemente de intimação. (CC, art. 132, § 4º)

Se o recurso foi interposto fora do prazo legal este é deserto, não preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

O dano estético não prescinde de prova, ao contrário, além da prova de eventual deformidade, exige-se que seja capaz de gerar violação a direito da personalidade, um sentimento de inferioridade em relação aos demais integrantes da sociedade, mesmo porque já reconhecida a indenização moral. O dano estético deve ser bem comprovado e, no caso, inexistem nos autos quaisquer provas, pois as fotos da cicatriz apresentada não tem o condão e nem gravidade para induzir a ocorrência de dano estético.

Sentença mantida

Recurso da promovida deserto e da parte promovente desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a indenizar materialmente e moralmente a parte promovente em decorrência de acidente de trânsito provocado por um fio, cujos serviços estariam sendo realizados pelos prepostos sem a devida sinalização, vindo a atingir o motociclista na região do pescoço, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano estético, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015,
OPINO
pelo
julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais, para condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 96,90 (noventa e seis reais e noventa centavos)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido de dano estético e moral, bem como cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o acidente não teve a gravidade noticiada no Boletim de Ocorrência, documento unilateral, tendo havido apenas leves arranhões, que não incapacitou a parte promovente para o trabalho, tendo o médico ministrado medicamentos para cessar dor, medicamentos esses fornecidos gratuitamente pelo SUS.

Sustentou a necessidade de aplicação da culpa concorrente para redução equitativa da indenização.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de deserção ante a falta de recolhimento do preparo nas 48 horas seguidas à interposição do recurso. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por dano estético, pois “do acidente resultou um corte no pescoço do autor, que ocasionou uma cicatriz sem possibilidade de camuflagem, nem sequer com roupas”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano estético.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano material, dano estético e dano moral decorrente de acidente de trânsito, uma vez que a parte promovente, enquanto transitava com sua motocicleta, foi interceptada por um fio, cujo cabeamento estava sendo realizado por prepostos da parte promovida, sem a devida sinalização.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a indenizar materialmente e moralmente a parte promovente em decorrência de acidente de trânsito provocado por um fio, cujos serviços estariam sendo realizados pelos prepostos sem a devida sinalização, vindo a atingir o motociclista na região do pescoço, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano estético.

Contra a sentença ambas as partes, nos termos acima relatados se insurgiram.

DO RECURSO DA PROMOVIDA

De fato, entendo que a preliminar arguida pela parte promovente deve ser acolhida, pois não houve o recolhimento do preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Vê-se dos autos que o recurso inominado fora interposto pela promovida em 25.04.2021, sem pedido de gratuidade ou comprovação do recolhimento do preparo, tendo sido lavrada certidão e intimação em 26.04.2021, nos seguintes termos:

Certifico que o Recurso Inominado pela parte
requerida
foi protocolado tempestivamente, certifico ainda que,
não consta
pedido de justiça gratuita, bem como não
há juntada de comprovante de preparo
. Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.

O preparo não fora recolhido e, em 10.05.2021, houve declaração de deserção:

Vistos etc.

Analisando o processo, observo que não há recolhimento de preparo do recurso interposto em 25 de abril por parte da reclamada.

O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que:

“Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;”

Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal
supra
mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto.

No tocante ao recurso interposto em 7 de maio, por parte do reclamante, certifique-se a tempestividade.

Posteriormente, em 12.05.2021, houve a juntada de comprovante de recolhimento do preparo, intempestivamente, o qual apesar de não analisado na origem, não pode ser acolhido.

O artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95 determina,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Se o prazo de 48 horas vencer em dia não útil, prorroga-se para a primeira hora do primeiro dia útil subsequente. Não sendo efetuado o preparo no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1º
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4º
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.
(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1º
, da Lei nº
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Dessa forma, não sendo efetuado o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recurso deve ser julgado deserto, posto que se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, de ofício, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por dano estético, pois “do acidente resultou um corte no pescoço do autor, que ocasionou uma cicatriz sem possibilidade de camuflagem, nem sequer com roupas”.

O magistrado de origem julgou improcedente o pleito de dano estético porque não há qualquer comprovação de que “deformidade capaz de gerar na vítima um sentimento de inferioridade perante os demais indivíduos da sociedade”. Assim fundamentou o magistrado:

Logo, demonstrada a culpa da parte reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais e materiais causados à parte reclamante.

No que tange à extensão dos danos materiais, tenho que restaram demonstrados nos autos.

Desta forma, a parte reclamada deve arcar com o valor dos danos materiais apresentados na exordial, ou seja, no montante de
R$ 96,90 (noventa e seis reais e noventa centavos)
.

No que se refere ao pedido de
dano estético
, cumpre referir que este se mostra indenizável apenas quando verificada uma deformidade capaz de gerar na vítima um sentimento de inferioridade perante os demais indivíduos da sociedade.

No caso em questão, não há qualquer prova das consequências decorrentes das lesões sofridas pela parte reclamante em razão do acidente. O que se tem são apenas as fotos das escoriações no seu corpo. Provavelmente não teve que fazer nenhuma cirurgia ou sequer suturar os ferimentos, razão porque a indenização se mostra indevida.

Com efeito, a despeito da insurgência quanto aos termos da sentença no que toca à improcedência do pleito de dano estético, tenho que razão não assiste à parte promovente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dano estético não prescinde de prova, ao contrário, além da prova de eventual deformidade, exige-se que seja capaz de gerar violação a direito da personalidade, um sentimento de inferioridade em relação aos demais integrantes da sociedade, mesmo porque já reconhecida a indenização moral. O dano estético deve ser bem comprovado e, no caso, inexistem nos autos quaisquer provas, pois as fotos da cicatriz apresentada não tem o condão e nem gravidade para induzir a ocorrência de dano estético.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO. AUSÊNCIA, NO APELO DO RÉU, DE CONFRONTAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NO QUE TOCA À RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.
DANOS

ESTÉTICOS
NÃO COMPROVADOS.
DANOS
MORAIS MAJORADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A REPARAÇÃO MORAL ALTERADO. ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IGUALMENTE ALTERADOS. 1. O princípio da dialeticidade ou da motivação exige que qualquer recurso venha acompanhado dos fundamentos de fato e de direito que dão substrato ao pedido de nova decisão, devendo os argumentos reformadores, pela base principiológica referida, estarem em contraposição ao conteúdo do provimento judicial atacado. Logo, considerando que tal requisito não foi observado no ponto em que o município almeja afastar sua responsabilização, a inadmissão do apelo quanto a esse tópico é medida que se impõe. 2.
A configuração de dano estético exige a presença de “marcas” visíveis, passíveis de gerar ofensa à imagem-retrato da vítima, especialmente capaz de gerar estranhamento perante terceiros. Não se trata, portanto, de algo que se possa simplesmente presumir pela existência de uma cicatriz, ainda mais quando não esteja claro que ela seja nitidamente visível. Logo, como não há prova dessa repercussão estética, a improcedência do pedido de reconhecimento do dano a esse título vai mantida.
3. Os
danos
morais sofridos são inquestionáveis, caracterizados pela própria violação da integridade física da requerente. Quantum majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que as lesões exigiram internação hospitalar e acompanhamento fisioterapêutico, além de terem resultado em limitação funcional, ainda que leve. Mas é ponderado também que só a retroação dos juros moratórios incidentes sobre esse valor à data do evento danoso (25/06/2012) elevará a condenação em cerca de 60% do valor nominal arbitrado. 4. Cuidado-se de ilícito extracontratual, assiste razão à autora na reivindicação de cômputo dos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta a título de reparação moral desde o evento danoso, a teor do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. 5. Por sua vez, com relação aos índices dos consectários legais incidentes sobre as condenações, procede em parte a inconformidade recursal do Município, pois aqueles devem observar a orientação fixada pelo STJ no Tema 905, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, de sorte que os juros de mora deverão ser apurados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança; ao passo que a correção monetária deve se dar com base no IPCA-E. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDA
E APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA, SENDO PARCIALMENTE
PROVIDA
NA PARTE EM QUE CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 50007092820138210003, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 09-12-2021)

Portanto, tal como assentado na origem, não verifico a presença do pressuposto necessário ao reconhecimento do alegado dano estético para além da cicatriz, com repercussão sobre direito da personalidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela promovida, ante a deserção e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95; b) CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. A condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022